Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712015-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO DOS REIS CAMPOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ADRIANO DOS REIS CAMPOS (ID 16042234 – fls. 2/8) em face de decisão (ID 16042234 – fls. 9/14) que indeferiu a progressão de regime, com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Narra a Defesa que o agravante cumpre pena em regime semiaberto, possui autorização para o trabalho externo e não apresenta qualquer registro de falta grave. Declara que, em que pese cumpra pena em regime intermediário, na prática, foi regredido de regime, pois suas saídas quinzenais, temporárias e trabalho externo encontram-se suspensos como forma de prevenção de contágio do COVID-19, em descompasso ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele que lhe foi determinado”. Pontua que “Ao decidir, a douta magistrada não considerou que, o sistema carcerário do Distrito Federal, está com lotação superior a sua capacidade, e que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva”. Esclarece que já cumpriu mais de 58% (cinqüenta e oito) por cento da pena, restando apenas 7 (sete) meses para progredir ao regime aberto. Declara também que as unidades prisionais não dispõem de equipe de saúde suficiente e adequada, tampouco condições de higiene satisfatórias a controlar a transmissão do vírus. Por fim, acrescenta que “o estabelecimento prisional em que se encontra o agravante, não é um local adequado para se manter alguém em época de pandemia (...) pois o Centro de Progressão Penitenciária- CPP foi construído para comportar pessoas que cumprem pena no regime semiaberto, e não em regime fechado”. Requer, com isso, a concessão de progressão de regime antecipada ao agravante. Em contrarrazões (ID 16042234 – fls. 15/21) o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16042234 – fl. 149) A 11a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Francisco Leite de Oliveira, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 16453180). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o d. magistrado a quo em 28/7/2020 concedeu progressão de regime antecipada ao agravante, possibilitando-lhe o cumprimento da pena em regime aberto, mediante monitoração eletrônica. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 19:19:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora